Tribunal: TJDFT
Processo: 0711113-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FernandoHabibe Gabinete do Des. Fernando Habibe Número do processo: 0711113-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA DA CRUZ DE ALMEIDA AGRAVADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Jéssica da Cruz de Almeida em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda. –, indeferira, ao fundamento de que não evidenciara que a intervenção obstétrica que lhe fora prescrita reveste-se de natureza de urgência de forma a legitimar o afastamento do prazo de carência ao qual está submetida a vigência do plano que contratara, a tutela de urgência de natureza antecipatória que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de saúde destinada a compeli-la a autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao parto cesariana que lhe fora prescrito. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara a agravante, em suma, que é beneficiária do plano de saúde fomentado pela agravada. Sustentara que encontra-se com 41 (quarenta e uma) semanas de gravidez e, diante da fortes cólicas que passara a sentir, no dia de hoje, dirigira-se ao Hospital Anchieta, à procura de atendimento médico. Mencionara que, em consonância com o exame médico ao qual se submetera, a gravidez se alonga para além do prazo normal, afigurando-se necessária sua interrupção, por meio da realização do parto. Noticiara que a cobertura do procedimento fora negado pela agravada sob o fundamento de que ainda não cumprida a carência contratada para aludido procedimento. Defendera que a recusa manifestada pela agravada ressoa infundada, tendo em vista que o atendimento do qual necessita é de urgência. Pontuara que, de conformidade com o estabelecido pelo art. 35-C da Lei 9.656/98, ressoa obrigatória a cobertura do atendimento de urgência resultante de complicações no processo de gestação. Destacara a urgência na realização de seu parto, ante o risco de morte e de lesões irreparáveis ao feto. Alegara que, mesmo diante desses fatos, a medida de urgência que postulara fora rejeitada pelo provimento guerreado, o que não afigura-se escorreito. Ressaltara que, desse modo, somente lhe restara o duplo grau de jurisdição como forma de ter acolhida a pretensão que formulara. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento aviado por Jéssica da Cruz de Almeida em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor da agravada – Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda. –, indeferira, ao fundamento de que não evidenciara que a intervenção obstétrica que lhe fora prescrita reveste-se de natureza de urgência de forma a legitimar o afastamento do prazo de carência ao qual está submetida a vigência do plano que contratara, a tutela de urgência de natureza antecipatória que reclamara objetivando a cominação de obrigação à operadora de saúde destinada a compeli-la a autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao parto cesariana que lhe fora prescrito. Almeja a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, sua contemplação com o provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e sua agraciação com a medida antecipatória que vindicara. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos aptos a legitimarem que a agravada, em sede de provimento antecipatório, seja compelida a custear o parto cesáreo indicado à agravante, mesmo não havendo sido cumprido o período de carência contratual. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Alinhado o objeto do agravo, convém ressaltar, inicialmente, que a tutela de urgência almejada encerra a antecipação da tutela pretendida, emoldurando-se na dicção do artigo 303 do estatuto processual, porquanto a urgência é contemporânea ao aviamento da ação e a tutela principal deriva da prestação antecipatória, não estando a prestação destinada simplesmente a assegurar o direito postulado, mas a antecipar sua fruição. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade ou antecipado até o desate da lide. Aliado à plausibilidade do direito vindicado, consubstancia pressupostos da tutela de urgência de natureza antecipada a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano irreparável ou de difícil reparação à parte ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Comentando a nova regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[1] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Alinhada a natureza da tutela pretendida, do alinhado infere-se que, conquanto inexorável que não pode ser desconsiderada a situação enfrentada pela agravante, pois precisa se submeter a parto cesariana, os elementos que ilustram os autos não ensejam a constatação de que está submetida a situação de urgência proveniente de complicação no prazo gestacional. Ao contrário, se completara o período gestacional, configurando hipótese de parto a termo, que não pode ser considerado como tratamento de urgência, tendo em vista que não fora evidenciada qualquer intercorrência no processo gestacional. As regras contratuais e legais não podem ser ignoradas em razão da natureza da relação havida entre as partes. Deve ser registrado que o relacionamento estabelecido entre a agravante e a operadora de plano qualifica-se como relação de consumo, afigurando-se inteiramente dispensável o alinhamento de quaisquer considerações acerca da emolduração da sua natureza jurídica ante esse fato e diante da irreversível evidência de que a agravante se emoldura como prestadora de serviços e a agravada, de seu turno, se enquadra como destinatária final dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a tutela provisória de urgência deve ser elucidada à luz do contrato que regula a relação entre elas estabelecida, observados os temperamentos derivados desse estatuto protetivo. Conforme informara a própria agravante, na presente data, 08.04.2022, encontra-se com gestação tópica de 41 (quarenta e uma) semanas, e, diante do tempo gestacional, em consulta em pronto socorro, fora recomendada sua internação para realizar parto vaginal, às 11:33hs[2], confira-se: Instada a autorizar a cobertura, a agravada não autorizara o custeio das despesas relacionadas ao procedimento, em observância ao prazo de carência contratualmente estabelecida. Diante do transcurso temporal, às 20:55hs os profissionais médicos do Hospital Anchieta formularam nova solicitação para realização de parto cesariano. Conforme se infere do relatório médico, fora indicada a urgência na realização desse procedimento, diante do término do período gestacional, confira-se[3]: Nota-se do relatório médico colacionado, que o parto cesariano fora prescrito em caráter de urgência apenas porque se completara o período gestacional, não constando do relatado descrição de intercorrências hábeis a ensejarem a ilação de que tratava-se de cesariana a ser realizada em situação de urgência, ou seja, provocada por complicações no processo gestacional. Diante desse fato, inviável debitar-se à agravada a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao parto cesariana prescrito à agravante, tendo em vista que ainda não se aperfeiçoara o período de carência contratual. Há que ser assinalado que, conquanto a agravante não tenha coligido ao instrumento, tampouco à ação principal, o contrato de plano de saúde que firmara com a agravada, afigura-se incontroverso que ainda não se aperfeiçoara o prazo de carência contratual para que sejam custeadas as internações obstétricas e parto a termo. Considerando que a cesariana fora solicitada antes do implemento da condição suspensiva convencionada, decorrente do prazo contratual de carência, inviável debitar-se à agravada a obrigação de autorizar e custear todas as despesas relacionadas ao parto cesariana que lhe fora prescrito. Com efeito, a legislação aplicável aos planos de saúde é inequívoca quanto à admissibilidade da estipulação de períodos de carência durante os quais a operadora não estará obrigada a autorizar a realização dos procedimentos cobertos pelo contrato. É o que se pode verificar com a simples leitura do artigo 16 da Lei no 9.656/98, a qual exige somente que os períodos de carência sejam expressa e claramente previstos no contrato de forma a não haver dúvidas por parte dos consumidores: “Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: I - as condições de admissão; II - o início da vigência; III - os períodos de carência para consultas, internações, procedimentos e exames;...” Além disso, a Resolução Normativa no 465/2021 da ANS é clara quanto à admissibilidade da estipulação de cobertura parcial temporária, durante a qual é admitida a suspensão da cobertura assistência. Confira-se: “Art. 1o Esta Resolução Normativa – RN atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, que estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.o 9.656, de 3 de junho de 1998. §1o Atualiza-se também o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de Alta Complexidade – PAC, constituído pelos procedimentos assim identificados no Anexo I desta Resolução Normativa, que podem ser objeto de cobertura parcial temporária - CPT nos casos de doenças e lesões preexistentes - DLP, conforme o disposto em Resolução específica. §2o A cobertura assistencial estabelecida por esta Resolução Normativa e seus anexos será obrigatória independente da circunstância e do local de ocorrência do evento que ensejar o atendimento, respeitadas as segmentações, a área de atuação e de abrangência, a rede de prestadores de serviços contratada, credenciada ou referenciada da operadora, os prazos de carência e a cobertura parcial temporária – CPT.” Outrossim, a necessidade da observância do período de carência nos planos hospitalares com obstetrícia fora prevista no artigo 21 da mencionada Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, como se infere do abaixo reproduzido: “Art. 21. O Plano Hospitalar com Obstetrícia compreende toda a cobertura definida no art. 20, acrescida dos procedimentos relativos ao pré-natal, da assistência ao parto e puerpério, devendo garantir cobertura para: I - despesas, incluindo paramentação, acomodação e alimentação, relativas ao acompanhante indicado pela mulher durante: a) pré-parto; b) parto; e c) pós-parto imediato, entendido como o período que abrange dez dias após o parto, salvo intercorrências, a critério médico; II - assistência ao recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, durante os primeiros trinta dias após o parto, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular; e III - opção de inscrição do recém-nascido, filho natural ou adotivo do beneficiário titular, ou de seu dependente, isento do cumprimento dos períodos de carência já cumpridos pelo titular, desde que a inscrição ocorra no prazo máximo de trinta dias do nascimento ou adoção. Parágrafo único. Para fins de cobertura do pré-natal, parto normal e pós-parto listado nos Anexos, este procedimento poderá ser realizado por enfermeiro obstétrico ou obstetriz habilitados, conforme legislação vigente, de acordo com o art. 6o.” Desses normativos extrai-se que é válida a cláusula contratual que estabelece a suspensão de cobertura para internação obstétrica e realização de parto a termo antes de decorrido o interregno contratualmente explicitado por ocasião da assinatura do contrato, notadamente quando ausente a urgência nesses serviços. Dessa forma, apurando-se a validade da submissão da agravada aos prazos de carência previstos no contrato, e que ela fora prévia e claramente informada sobre a sua existência, inexiste razão para se escusar de sua observância. Conquanto o vínculo que enlaça as litigantes encerre relação de consumo, a natureza do relacionamento não legitima que disposições contratuais que guardem conformação com o legalmente positivado sejam subvertidas. Somente em havendo dubiedade em qualquer previsão é que deverá ser interpretada favoravelmente à consumidora, o que não é o caso. Segundo o relatório médico exibido, não está a agravante, como parturiente, submetida a situação de urgência na dicção legal, ou seja, proveniente de complicação no processo gestacional, conforme disposto no artigo 35-C, inciso II, da Lei no 9.656/98[4], de forma a ser alforriada da condição suspensiva vigorante, que é o prazo de carência contratualmente estabelecido em compasso com o autorizado por aludido instrumento legal. Consoante testifica o relatório médico, a gestação da agravante alcançara seu tempo, ensejando que seja submetida a parto a termo, e não em razão da ocorrência de qualquer intercorrência no processo gestacional. A “urgência” reportada, portanto, é decorrência do cumprimento do tempo de gestação, e não de intercorrência que afete a saúde da parturiente ou do feto. Trata-se, pois, de situação de parto a termo, que, como consectário, está sujeito, como qualquer outra intervenção de natureza não emergencial ou de urgência, sujeito ao cumprimento do período de carência. O prazo de carência estabelecido somente é passível de ser afastado e situações episódicas decorrentes de atendimentos qualificados como de emergência ou de urgência. Em se tratando de beneficiária gestante, a situação de urgência somente ocorre quando experimentar complicações no processo gestacional. Cumprido o período gestacional, o parto a termo, portanto, como desiderato natural da gestão, não se qualifica como situação de urgência, mas de normalidade, pois previsível e natural. Inviável, pois, que a carência seja afastada fora das situações legalmente pontuadas. Ressalte-se que, em se tratando de parto a termo, como no caso, o prazo de carência máximo permitido é de 300 dias, que, no caso, não fora ultrapassado (Lei no 9.656/98, art. 12, V, “a”). Frise-se novamente, contrariamente ao defendido pela agravante, conquanto conste do relatório médico assertiva positivando tratar-se de cirurgia cesárea de emergência, a indicação fora realizada sob a perspectiva de “pós-datismo (idade gestacional de 41 semanas e 1 dia)”. Ou seja, a urgência decorre do cumprimento do período gestacional, derivando o parto do processo natural da gestação, e não de intercorrência havida no processo gestacional, que se cumprira normalmente. Aliás, há que ser acentuado, por oportuno, que as cláusulas contratuais que preveem prazos de carência têm por finalidade a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das operadoras de plano de saúde. É que, em suma, o contrato de plano de saúde é de natureza bilateral, comutativa e pautado por critérios atuariais de forma a ser viabilizado o fundamento do plano. As coberturas oferecidas são, pois, fomentadas pelas mensalidades vertidas pelos consumidores aderentes e pelo contratado, que, de qualquer sorte, deve guardar subserviência à regulação normativa pertinente. Nesse sentido, já decidira esta Corte de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PARTO A TERMO. PRAZO DE CARÊNCIA PREVISTO NO CONTRATO. VALIDADE DA CLÁUSULA. LEI No 9.656/98. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). 2. Em se tratando de cláusula expressa, clara ao entendimento do consumidor e livremente pactuada, a jurisprudência considera lícita a fixação de prazo de carência em contrato de plano de saúde, em conformidade com o disposto no artigo 12, inciso V, alíneas a, b e c da Lei no 9.656/98. 3. Tratando-se de parto a termo, sem qualquer demonstração de situação de urgência/emergência, prevalece hígida a cláusula de carência contratual. 4. A responsabilidade civil depende da presença de ato ilícito, resultado danoso e nexo causal. Ausente um desses pressupostos, incabível a compensação por danos morais. 5. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão no 1390873, 07079315020198070010, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA. INTERNAÇÃO. PARTO. CESARIANA. PRAZO DE CARÊNCIA. VIGÊNCIA. PROVAS. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA OU URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. 1. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 2. Afasta-se a abusividade da negativa de internação e realização de cirurgia cesariana pela operadora de saúde dentro do prazo de carência, quando não comprovada a situação emergencial (CPC, art. 373, I). 3. A ausência de ato ilícito impede a condenação ao pagamento de indenização decorrente de danos morais. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1370444, 07197194820208070003, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDIMENTO NÃO COBERTO PELO PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS DE ANESTESIOLOGISTA. DEVIDOS. 1. Cabe a paciente responder pelos honorários de anestesista quando a cirurgia cesariana a que se submeteu não era coberta pelo plano de saúde, porque não cumprido o prazo de carência, não tendo sido o procedimento de urgência ou emergência. 2. Recurso desprovido. (Acórdão no 644573, 20060111349197APC, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: ANGELO CANDUCCI PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2012, Publicado no DJE: 10/01/2013. Pág.: 381) Assim, tem-se que o período de carência não pode, in casu, ser afastado. Com efeito, em não se tratando de tratamento de urgência, o prazo de carência convencionado deve ser respeitado como forma de ser resguardado o contratado e o equilíbrio atuarial do plano. Essa apreensão, deixando carente de certeza o direito que invocara, obsta a concessão da antecipação de tutela que formulada a agravante, porquanto tem como pressuposto justamente a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (NCPC, arts. 300 e 303). Como cediço, a verossimilhança da argumentação consubstancia pressuposto indispensável à concessão da antecipação de tutela provisória de natureza urgente. É que, revestida de lastro material, confere certeza ao direito vindicado, legitimando sua outorga de forma antecipada ou sua preservação como forma de ser resguardado o resultado útil do processo. Como esse atributo não se descortina evidente, a tutela antecipada postulada carece de sustentação, não podendo ser concedida em caráter liminar. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do alegado, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até sua submissão a exame pelo Juiz natural da causa ou análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato, fazendo-se os autos conclusos, na sequência, ao eminente relator do agravo. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2022. [1] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [2] - ID Num. 34300905 - Pág. 1 (fl. 19) [3] - ID Num. 34300904 - Pág. 1 (fl. 18). [4] - Art. 35-C. “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009) Parágrafo único. A ANS fará publicar normas regulamentares para o disposto neste artigo, observados os termos de adaptação previstos no art. 35.” (Incluído pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001) Desembargador TEÓFILO CAETANO Plantão Judicial